Tribunal: TJSP
Processo: 2297512-28.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Municipais
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Guaraci - Ajuizamento pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo - Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.848/2003, art. 169, II e III, arts. 177 a 193, e Anexos VII e VIII, que dispõem sobre o Sistema Tributário do Município - Instituição de taxas de manutenção de acesso a imóvel urbano e rural - Fato gerador

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Guaraci - Ajuizamento pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo - Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.848/2003, art. 169, II e III, arts. 177 a 193, e Anexos VII e VIII, que dispõem sobre o Sistema Tributário do Município - Instituição de taxas de manutenção de acesso a imóvel urbano e rural - Fato gerador relacionado a serviços prestados pelo município de preservação de limpeza e conservação de vias públicas adjacentes a imóveis, cujos titulares são apontados como os contribuintes - Taxas de serviços públicos que devem ser dotadas de especificidade e divisibilidade - Hipótese tributária remunera serviço indivisível, prestado à coletividade - Ofensa ao art. 145, II, da Constituição Federal, e aos arts. 144 e 160, II, da Constituição Estadual - Aplicação do Tema no 146 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste C. Órgão Especial - Dispositivos declarados inconstitucionais, com efeitos ex nunc - AÇÃO PROCEDENTE.